Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-71.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1000188-71.2017.8.26.0004/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante RENATO DE
OLIVEIRA MEIRELLES e é embargado CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL PORTO SEGURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1000188-71.2017.8.26.0004/50000 Ck 30720e
2
Voto no 43.095
Embargos de declaração de no
1000188-71.2017.8.26.0004/50000
4a Vara Cível do Foro Regional da Lapa - Capital
Embargante: Renato de Oliveira Meirelles
Embargado: Condomínio Residencial Porto Seguro
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício atribuído ao
acórdão,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Réu, condômino interpõe embargos
declaratórios ao acórdão (fls. 331/336). Afirma-o omisso na
análise dos fatos segundo o princípio da boa-fé objetiva e no
da prova que trace os limites da obrigação de fazer.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
Boa-fé de condômino começa com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1000188-71.2017.8.26.0004/50000 Ck 30720e
3
cumprimento da convenção condominial e não torna eficaz
deliberação inócua de assembleia, ficou dito.
Também às expressas constou que a
identificação das obras e alterações das fachadas, descritas
na inicial e fotografadas, sem controvérsia, independia de
perícia, o que se reflete no objeto da obrigação de desfazer.
O que pretende o embargante é rediscutir
o julgado, diante do evidente inconformismo com a solução
e do inadmissível caráter infringente de sua manifestação, a
que não se prestam os embargos declaratórios, que, por isso
e ausente vício, rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator